Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743685-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. INVALIDEZ E PERMANENTE TOTAL PARA A FUNÇÃO QUE EXERCIA. COBERTURA CONTRATADA. SINISTRO COMPROVADO. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por segurado acometido de moléstia grave incurável visando a cobertura securitária de contrato de seguro e indenização por danos morais com fundamento no descumprimento contratual. 2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o preenchimento das condições previstas no contrato de seguro celebrado entre as partes para impor à apelada-ré a obrigação de pagar a cobertura securitária contratada; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) a distribuição do ônus da sucumbência. III – Razões de decidir 4. Comprovada a invalidez total e permanente do segurado para o exercício de suas funções habituais, estão preenchidas as condições de sinistro previstas no contrato de seguro para a cobertura securitária contratada. 5. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral. 6. A distribuição do ônus sucumbencial deve considerar a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, o que foi adequadamente feito pela r. sentença. IV – Dispositivo 7. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964974, 0707467-77.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1919507, 0701006-32.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que a recusa injustificada da cobertura securitária configura ato ilícito, por violar o dever de boa-fé e causar dano à parte vulnerável. Afirma que, diante da conduta culposa da seguradora, há dever de indenizar, especialmente por agravar o sofrimento psíquico do segurado em situação de vulnerabilidade; e c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque o serviço securitário, sendo obrigação de meio, atrai responsabilidade objetiva em caso de falha na prestação, como a recusa indevida da cobertura contratada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, 14 do CDC, bem como ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque restou consignado do aresto vergastado: “Analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de descumprimento contratual. Desse modo, não demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do apelante-autor que tenha ultrapassado os limites dos aborrecimentos cotidianos, o pedido indenizatório improcede” (ID 71609009). Nesse passo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027